Tribunal: TJBA
Processo: 8003386-90.2016.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003386-90.2016.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

APELADO: TVS TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - ME

Advogado(s)
:

V J

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO. AVISO DE RECEBIMENTO.
“NÃO PROCURADO”
. TEMA 1.132/STJ. CONSTITUIÇÃO EM MORA. OCORRÊNCIA.
PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXISTÊNCIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. CASSAÇÃO. IMPERIOSIDADE.

I – Para a constituição em mora na ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento pelo devedor (STJ, Tema 1.132)

II – O retorno da notificação extrajudicial com a sinalização de que o endereço não foi procurado está abarcado pelas hipóteses debatidas no Tema Repetitivo, de modo que, em tais situações, a constituição em mora do devedor se perfectibilizou.

III – Atendido, nos autos, o pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo da ação de busca e apreensão, imperiosa é a cassação da sentença extintiva.

RECURSO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8003386-90.2016.8.05.0044
, da Comarca de Candeias, em que figura como
Apelante
BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. e como
Apelada
TVS TRANSPORTES RODOVIÁRIO DE CARGAS LTDA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA